Tribunal: STF
Processo: RE 89336
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-24
Data de publicação: 1979-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA - SERVENTIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PROVIMENTO AUTOMÁTICO. COM BASE NA LEI ESTADUAL N 10.304/68
- DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE, DADA A SUPERVENIENCIA DO DEC.-LEI
(TAMBÉM ESTADUAL) N 159/69, QUE PASSOU A REGULAR DIVERSAMENTE A
MATÉRIA, IMPONDO O PROVIMENTO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, VIGENTE
QUANDO DA OCORRENCIA DA VAGA. NÃO TENDO O EMBARGANTE INDICADO NA
PETIÇÃO DO RECURSO JULGADO DIVERGENTE DA DECISÃO RECORRIDA, NÃO SE
CONHECE DOS EMBARGOS.